Tribunal: TJDFT
Processo: 0735732-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos etc. Concedo ao Reclamante o prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, para juntar aos presentes autos o inteiro teor do v. Acórdão, uma vez que necessária a definição da Turma Recursal que julgou o Recurso Inominado, bem como da r. Sentença proferida nos autos originários. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator